Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-11.2010.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000508-11.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), FERNANDO TORRES PEREIRA - CPF: 325.371.151-04 (APELADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

– 1.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – NEUTRALIZAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INERENTE AO CRIME – PENA READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL -
RECURSO PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA
PGJ
.

1 -

A
ciência da natureza delitiva da
conduta, bem como a exigência de comportamento diverso do agente, são elementos essenciais e comuns do crime e, portanto, não constituem fundamento válido para o incremento da pena-base imposta ao apelante, pois, não individualizam a culpabilidade ínsita em sua conduta e ofendem o princípio da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais (Enunciado n. 12, TCCR/TJMT).

1.1 -

Deve ser neutralizado o vetor referente à conduta social do réu quando for considerada prejudicial, se não existir elementos de convicção nos autos, capazes de fornecer informações idôneas e concretas sobre o seu real comportamento no meio social; meros boatos não comprovados são insuficientes para se considerar como prejudicial a circunstância;

1.2 -
S
em que sejam mencionadas na fundamentação da dosimetria penal outras particularidades da conduta criminosa do apelante, aptas a caracterizar a gravidade diferenciada do delito sob julgamento,
as consequências do crime de homicídio
não podem ser avaliadas de forma prejudicial em face do ordinário resultado

morte

da

vítima e sua ausência natural entre os familiares, após o crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
FERNANDO TORRES PEREIRA
,

contra sentença anexada sob Id
33236977
, em que foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no
art.

121, §2°,

III c/c art. 61, “f” do CP.

Em suas razões, a Defesa requer seja
readequada
a
pena-base
para o mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
, a
conduta social
do apelante e as
consequências do crime
, foram analisadas erroneamente (Id.
33237450
).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso
(Id.
33237452);
igualmente
opinou em parecer a d.
PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
37305487
):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIME DE HOMICÍDIO – 1) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE FORMA CONCRETA – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020